Tribunal: TJMT
Processo: 1058124-07.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058124-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1058124-07.2022.8.11.0001
.

Origem: Quarto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente:
ELIESER DA SILVA LEITE
.

Recorridas:
VIA VAREJO S/A e LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO PRODUTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TV QUE APRESENTOU DEFEITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
- SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não sendo possível averiguar o real defeito do produto discutido em juízo, é o caso de se proceder à perícia técnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2.

Os elementos de prova acostados não permitem definição segura se o
vício
do
produto
decorre ou não do uso inadequado do produto,
sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia técnica no aparelho a fim de constatar se o vício é decorrente de mau uso ou de fábrica.

3.

A complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei nº 9.099/95.

4.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da necessidade da realização de perícia técnica.

O recorrente requer seja reformada a sentença para afastar a extinção do processo e julgar procedente dos pedidos iniciais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V
OTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante, alega ter adquirido junto à reclamada Via Varejo, em 12/11/2020, um TELEVISOR de fabricação da reclamada LG, e que, aproximadamente após dois anos, em 19/09/2022, o produto passou a apresentar defeitos.

Aduz ter entrado em contato com a fabricante, ocasião em que foi agendada uma avaliação pelo assistente técnico, que fora cobrado uma taxa no valor de R$100,00 pela avaliação dos técnicos e, posteriormente, encaminhado o orçamento para realizar o reparo, o que não foi aceito pelo reclamante, sob o argumento de tratar-se de vício oculto.

Apesar das alegações expostas nas razões recursais, não vislumbro motivo para reforma da sentença. A documentação apresentada com a defesa, devidamente apreciada pelo juízo
a quo,
julgou extinto o feito devido à necessidade de perícia
, para análise da responsabilização do fornecedor ou a excludente em decorrência do mau uso do consumidor.

Transcrevo parte da respeitável decisão:

“
Em análise ao conteúdo fático e os documentos juntados nos autos do processo, verifico a necessidade da realização de perícia técnica, tendo em vista que o pleito da inicial se limita a indicar vício oculto, contudo não há nos autos qualquer laudo/indicativo que ateste a causa do defeito, impossibilitando a averiguação do alegado vício.

De outro lado, incumbe indicar que a “duração mínima” não induz diretamente a ocorrência de “vício oculto”, pois em que pese a comprovação da queima prematura comparada a durabilidade esperada do bem, não há nos autos provas de que o vício proveniente de ineficiência eletrônica congênita ou em reverso, de mau uso, o que deverá ser resolvido com prova técnica.

Existe a necessidade de verificação e reconhecimento sobre a origem do problema, o que não foi designado pelas partes (inexistência de provas nesse sentido, em que pese a comprovação do problema), obstando a possibilidade de julgamento da presente ação.

Portanto, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia para, com segurança, indicar a causa do problema e, consequentemente, solucionar o litígio.”

Nota-se nos documentos acostados a inicial que consta apenas que existe um defeito no produto e orçamento para possível solução, no entanto,
não há nos autos provas de que o vício fora de fabricação ou de mau uso.

Destarte, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional.

Oportuno, ainda, salientar em que pese a tese do reclamante que o vicio no seu produto ocorreu em outros televisores da marca reclamada, o mesmo junta reclamações do site “RECLAME AQUI”, todavia os modelos apontados nas reclamações são diversos do produto do recorrente, portanto, inviável concluir que se trata de um vicio crônico do produto, sem que seja feito pericia técnica no mesmo.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO E DO PRODUTO
. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE E CLAREAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. Há necessidade de maior dilação probatória, para que se possa verificar a responsabilidade da requerida.E a complexidade da causa afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.Neste cenário, a extinção do feito, pela necessidade de produção de prova pericial, se mostra prudente e adequada, de molde a, com base em laudo pericial elaborado por profissional da confiança do juízo, esclarecer qual o vício, se existente, bem como a sua origem.RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009240615 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020) (destaquei)

Assim, sendo reconhecida a necessidade de realização de prova pericial, outro caminho não há senão o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgamento da matéria, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023